Tribunal: TJDFT
Processo: 0718441-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718441-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE HENRIQUE BARBOSA DE ALENCAR REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ação rescisória ajuizada por José Henrique Barbosa de Alencar, em que pede a rescisão da sentença prolatada pelo e. Juízo da Oitava Vara de Fazenda Distrital, em 31 de março de 2020, nos autos 0710096-46.2019.8.07.0018 (em que figura como um dos quatro autores da ação de obrigação de fazer cujo objeto consiste no reconhecimento do direito à nomeação e posse dos candidatos – em princípio aprovados fora do número de vagas do edital – no concurso para o cargo de Perito Médico Legista da Polícia Civil do DF). Intime-se a parte autora para recolhimento do preparo/custas processuais de 2a instância (RITJDFT, art. 69, I), além do depósito previsto no art. 968, inc. II e § 2o do Código de Processo Civil, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Pena: imediato indeferimento da petição inicial. Após, conclusos para juízo de admissibilidade da ação rescisória. Brasília/DF, 14 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator